Tribunal: STF
Processo: ARE 1430358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA. REVOGAÇÃO. STATUS QUO ANTE. RECOMPOSIÇÃO. EFEITOS EX TUNC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 145, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a demandante, acreditando que os efeitos da correção da antecipação da tutela concedida nos autos do processo nº 5000119-72.2011.4.04.7102, que havia a desobrigado da retenção e recolhimento da contribuição social do empregador pessoa física, são ex-nunc, pretende a desconstituição dos créditos tributários relativos aos fatos geradores realizados durante a vigência da liminar (período 2012 a 2017).



    De início, verifico que os efeitos da antecipação da tutela não são irreversíveis, seja porque financeiros, seja porque, se houvesse de fato risco de irreversibilidade, a antecipação da tutela não teria sido conferida (CPC de 1973, art. 273, §2º, vigente à época dos fatos).



    De outra banda, não há dúvidas de que, uma vez tornada sem efeito a decisão liminar do processo nº 5000119-72.2011.4.04.7102, as partes foram restituídas ao estado anterior, e a situação fática, assim, foi recomposta de modo integral. Logo, a demandante, que até então beneficiava-se da medida liminar, passou a suportar os efeitos decorrentes do atraso ocasionado por sua concessão, atraso este que, ressalta-se, ocorreu sob sua inteira responsabilidade e risco.



    É de se registrar, por importante, que a concessão de tutela jurisdicional antecipada é causa de suspensão da exigibilidade do tributo (CTN, art. 151, V), e não de extinção (CTN, art. 156), justamente porque fundada em decisão de natureza precária e revogável. Revogada, pois, a decisão, restabelece-se a exigibilidade da exação.



    (...)



    Enfim, ao entendimento que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal adotou no MS 34350 AgR (Rel. Min, Roberto Barroso), este tribunal não está vinculado, por não ter sido submetido o julgamento ao regime de recursos representativos de controvérsia. Ademais, a tese que prevaleceu naquele caso específico, no âmbito da respectiva turma, restringe-se aos efeitos da revogação de medida liminar concedida em mandados de segurança denegados especificamente com base no entendimento resultante do RE 596.663-RG, que se relaciona à matéria completamente estranha ao caso dos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente